Tribunal: TJSP
Processo: 2153721-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão agravada que determinou a intimação de todos os beneficiários do testamento. Teórica nulidade do documento que estabelece legados. Declaração de ineficácia do ato jurídico incabível nesta seara. Confirmação do testamento que deve ser decidida nos autos da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento no 1000604-18.2018.8.26.0614. Intimação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão agravada que determinou a intimação de todos os beneficiários do testamento. Teórica nulidade do documento que estabelece legados. Declaração de ineficácia do ato jurídico incabível nesta seara. Confirmação do testamento que deve ser decidida nos autos da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento no 1000604-18.2018.8.26.0614. Intimação de todos os beneficiários indicados no testamento particular que se adequa aos artigos 737, § 1o, e, 626, § 1o, do CPC. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153721-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Tambaú, em que são agravantes
RIBERTO
STETER
MOTA
(INVENTARIANTE)
e
RENATO
STETER
(ESPÓLIO), são agravados DEBORA DELBUE AMARO e ROSE MARY
APARECIDA STETER PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2153721-74.2019.8.26.0000 -Voto no 30.159
2
Voto n.o 30.159
Agravo de Instrumento n.o 2153721-74.2019.8.26.0000
Comarca: Tambaú Vara Única
Ação: Inventário
Agravante: Riberto Steter Mota
Agravado: Rose Mary Aparecida Steter Pedroso e outros
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Inventário.
Decisão agravada que determinou a intimação
de todos os beneficiários do testamento.
Teórica
nulidade
do
documento
que
estabelece legados. Declaração de ineficácia
do
ato
jurídico
incabível
nesta
seara.
Confirmação do testamento que deve ser
decidida nos autos da ação de abertura,
registro e cumprimento de testamento no
1000604-18.2018.8.26.0614. Intimação de todos
os beneficiários indicados no testamento
particular que se adequa aos artigos 737, § 1o,
e, 626, § 1o, do CPC. Agravo de instrumento
desprovido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão
que determinou a intimação de todos os legatários para integrar
os autos do inventário.
O
inventariante
assevera
que,
em
09.06.2011, o de cujus elaborou testamento particular, subscrito
por três testemunhas, nomeando três de seus sobrinhos como
seus herdeiros.
Argumenta
que
o
manuscrito
de
16.06.2011 não foi subscrito por três testemunhas não
preenchendo os requisitos legais para a sua validade. Requer o
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2153721-74.2019.8.26.0000 -Voto no 30.159
3
Recurso recebido somente no efeito
devolutivo (fls. 34), isento de preparo e respondido (fls. 37/40),
com pedido de condenação do embargante no pagamento de
honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento por
meio do qual o inventariante busca afastar o chamamento de
todos os beneficiários de testamento particular aos autos.
Nessa medida, cabe marcar-se que o
instrumento particular do de cujus indica que, verbis:
“instituo meus herdeiros na totalidade de meus
bens, mediante as condições que segue em anexo e que
fazem parte deste testamento, a senhora Rita Angélica Steter,
[...] Riberto Steter Mota [...] e Antonio Carlos Steter” (fls. 52
dos autos principais).
Nessa
medida,
observa-se
que
a
nomeação de Rita Angélica Steter, Riberto Steter Mota e Antonio
Carlos Steter como herdeiros está, em cognição sumária,
associada às disposições constantes do manuscrito anexo ao
testamento elaborado meio mecânico.
Conquanto
o
referido
anexo
esteja
subscrito por uma única testemunha, é incabível o exame da
invalidade ora suscitada, temática que deve ser examinada nos
autos de abertura, registro e cumprimento de testamento no
1000604-18.2018.8.26.0614.
Nessa medida, cabe marcar-se que o art.
737 do CPC disciplina que, verbis:
“Art. 737. A publicação do testamento particular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2153721-74.2019.8.26.0000 -Voto no 30.159
4
poderá ser requerida, depois da morte do testador, pelo
herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro, bem como pelo
terceiro detentor do testamento, se impossibilitado de entregá-
lo a algum dos outros legitimados para requerê-la.
§ 1o Serão intimados os herdeiros que não
tiverem requerido a publicação do testamento.
§ 2o Verificando a presença dos requisitos da lei,
ouvido o Ministério Público, o juiz confirmará o testamento”.
Portanto, a referida determinação se
adequa ao art. 737 do CPC.
Em igual sentido, o § 1o do art. 626 do
CPC estabelece que, após as primeiras declarações, “o cônjuge
ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo
correio”.
Por conseguinte, deve ser mantida a
ordem de intimação de todas as pessoas indicadas no manuscrito
que integra o testamento.
Por fim, o desprovimento de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que não tenha
condenado
o
agravante
no
pagamento
de
honorários
sucumbenciais não é hipótese de incidência do art. 85, § 11, do
CPC.
Nesse sentido, o V. Aresto, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
MONOCRÁTICA
NÃO
ATACADA. INADMISSIBILIDADE. REGRA TÉCNICA DE
CONHECIMENTO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
315/STJ.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2153721-74.2019.8.26.0000 -Voto no 30.159
5
ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIABILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
[...] 5. É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso
não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento
de Agravo Interno e de Embargos de Declaração apresentados
pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de
seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a
majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt nos
EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/
Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019)
Ante
o
exposto,
pelo
meu,
nego
provimento ao agravo de instrumento.
RÔMOLO RUSSO
Relator